Tribunal: TJDFT
Processo: 0711887-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES NÃO SUSTENTADAS NA ORIGEM. CONHECIMENTO EM SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. CUMULAÇÃO COM REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DISCUSSÃO SOBRE SUPERENDIVIDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As teses de abusividade de juros e ilegalidade das cláusulas contratuais, defendidas pelo apelante, não devem ser conhecidas, porque não foram suscitadas em primeiro grau. Trata-se de inovação recursal, o que impede sua apreciação, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. A ação monitória visa a formação de título executivo judicial para cobrança de obrigação. Trata-se de procedimento especial, diferenciado e abreviado em favor do credor que possui prova escrita que comprove a obrigação.
3. A Lei 14.181/2021 possui, entre outros propósitos, o de proteger as pessoas que se encontram em situação de superendividamento. A norma acrescenta ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) direitos básicos concernentes à garantia de práticas de crédito responsável e à preservação do mínimo existencial na repactuação de dívidas e na concessão de crédito (art. 6o, XI e XII).
4. Sobre o processo de repactuação de dívidas, o art. 104-A da Lei 14.181/2021 estabelece que “a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.”
5. Tanto a ação monitória quanto a ação de repactuação de dívidas apresentam ritos especiais, absolutamente distintos e incompatíveis. Assim, é inviável a cumulação dos procedimentos dentro do mesmo processo. Caso seja posteriormente instaurado processo específico de repactuação de dívidas, com reconhecimento de situação de superendividamento, o devedor pode, a partir do plano de pagamento (consensual ou obrigatório), obter a suspensão ou extinção das cobranças de dívidas que tramitam em outras varas.
6. Na hipótese, o apelante sequer impugnou especificamente o contrato ou a dívida em seus embargos monitórios. Embora tenha sustentado que estava endividado, o argumento não afasta o direito do devedor em sede de ação monitória. Por outro lado, os documentos juntados pelo banco são suficientes para embasar a ação monitória, já que se trata de prova escrita, sem eficácia de título executivo.
7. A ausência de designação de audiência de conciliação não representa vício processual se ausente prejuízo para as partes, sobretudo quando uma delas já manifestou desinteresse no ato. Precedentes.
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido.